Tribunal: STF
Processo: ARE 1511233
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL 4653/97. DISPENSA DE LICITAÇÃO. LEI 8.666/93. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO INVÁLIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I -  Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental com fundamento em óbices processuais. 



    II - Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há o alegado vício no acórdão embargado, a fim de que sejam acolhidos estes embargos, com efeitos infringentes.



    III - Razões de decidir 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 



    4. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, uma vez que o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que a alegada ofensa à Constituição é reflexa e que incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    5. Na verdade, busca-se, nesta sede recursal, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 



    IV - Dispositivo 



    6. Embargos declaratórios rejeitados.